Tribunal: TJDFT
Processo: 0732176-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732176-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GREYSY KELLY FERREIRA DE JESUS OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Fornecimento de Medicamento – Ustequimumabe – Doença de Crohn – Nota Técnica Favorável – Perigo de Dano ao Paciente – Pedido de Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) Nos relatórios IDs 202803767, o médico assistente atestou a imprescindibilidade do medicamento, assim como a impossibilidade de substituição pelos tratamentos padronizados pelo SUS. De outro lado, no item 1.6 da Nota Técnica, os profissionais técnicos do NATJUS apresentaram o seguinte resumo da histórica clínica da parte autora: "Segundo relatórios médicos anexados ao processo (ID 202803767), a parte autora apresenta doença de Crohn grave, refratária ao uso de imunobiológico anti-TNF alfa em dose aumentada (adalimumabe). Diante das informações acima apresentadas, médico assistente indicou para a parte autora o medicamento ustequinumabe, fármaco ainda não disponibilizado pelo SUS para o tratamento de sua enfermidade. CID K50.0." E, ao final, após a análise da documentação médica apresentada, das opções terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, da literatura médico-científica, do posicionamento das principais sociedades e agências de saúde, dentro outros elementos, manifestaram-se como favoráveis à demanda, tecendo as seguintes considerações: "Após análise dos relatórios médicos anexados a este processo, das evidências científicas contidas nos principais estudos sobre o tema em questão e das recomendações contidas no PCDT do Ministério da Saúde elaboradas pela CONITEC, este NATJUS tece as seguintes considerações sobre a demanda: a) Segundo relatórios médicos anexados ao processo, a parte autora é portadora de doença de Crohn (DC) grave, tendo já usado, sem sucesso, o medicamento anti-TNF adalimumabe em dose aumentada; b) Há evidências sólidas na literatura médica de que o medicamento pleiteado (ustequinumabe) pode ser eficaz no tratamento de formas moderadas a graves de DC que não responderam de maneira satisfatória aos fármacos com ação anti-TNF; c) A CONITEC, em Relatório de Recomendação No 864, recomendou que o ustequinumabe seja incorporado ao SUS para o tratamento de pacientes com DC ativa moderada a grave conforme Protocolo Clínico do Ministério da Saúde9. Cabe salientar que a sua avaliação sobre a incorporação do ustequinumabe para o tratamento da DC se refere aos pacientes que apresentaram falha de resposta aos fármacos anti-TNF ou que a eles tenham contraindicações, o qual é o caso da parte autora; d) Baseado no relatório de recomendação supracitado, o Ministério da Saúde do Brasil, em portaria publicada em 22 de janeiro de 2024 no Diário Oficial da União, tornou pública a decisão de incorporar, no âmbito do SUS, o ustequinumabe para o tratamento de pacientes com DC ativa moderada a grave. Nessa portaria, foi dado o prazo máximo de 180 dias para as áreas técnicas efetivarem a oferta do medicamento no SUS12. Diante das considerações acima apresentadas, este NATJUS manifesta-se como FAVORÁVEL à demanda.” Outrossim, aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual configuraria risco ao resultado útil do processo. Com efeito, conforme atestado pela médica assistente, há urgência no início do tratamento, uma vez que a parte autora apresenta processo inflamatório intestinal (sangramento) e a piora clínica pode implicar em abordagens cirúrgicas. Por fim, o pressuposto do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado pode ser excepcionado quando caracterizada a “irreversibilidade recíproca”, incumbindo ao julgador tutelar o mais relevante, que, no presente caso, são os direitos fundamentais à saúde e à vida. (...) 1 _ Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado USTEQUIMUMABE, nos termos da prescrição médica, PELO PRAZO INICIAL DE 1 (UM) ANO. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal. (omissis)” (Destaquei) Destaco trecho da Nota Técnica, no ponto em que afirma “de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência ou emergência médica. O termo mais adequado para o caso é time-sensitive (sensível ao tempo). O termo foi cunhado pela American Heart Association e se relaciona àquelas situações em que o atraso maior que 1 a 6 semanas para o acesso ao tratamento/procedimento pode afetar negativamente os desfechos e levar a danos ao paciente” (ID 203959080 – Pág. 12). Inegável, portanto, que o caso apresenta perigo de dano à saúde da parte autora, ao contrário do que sustenta o Distrito Federal. Assim, como bem apontado pelo juízo de origem, havendo perigo de irreversibilidade recíproca, deve-se privilegiar os direitos à saúde e à vida. A propósito: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO PEDIASUIT. EQUOTERAPIA. ROL DA ANS. EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO ADEQUADO. INDICAÇÃO DO MÉDICO. ÓRTESE INDISSOCIÁVEL DO TRATAMENTO PRESCRITO. TRATAMENTO NÃO EXPERIMENTAL. NEGATIVA DE COBETURA. CONDUTA ABUSIVA. URGÊNCIA CONFIGURADA. IRREVERSIBILIDADE RECÍPROCA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, concedeu tutela provisória de urgência à autora/agravada para determinar que a ré/recorrente autorizasse e custeasse o tratamento completo intensivo e em manutenção por meio do protocolo Pediasuit, bem como sessões de equoterapia, conforme prescrição médica, sob pena de multa. (...) 8. Em casos de "irreversibilidade recíproca" ou "irreversibilidade de mão dupla", tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, há de prevalecer os relacionados à saúde e à dignidade da pessoa humana. (...) 10. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1424655, 07071817320228070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 29/5/2022.) Portanto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as Informações. Ao agravado para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator